Tribunal: TJSP
Processo: 0005102-46.2019.8.26.0322
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Furto mediante escalada - Recebimento da denúncia - Inconformismo com a decisão que rejeitou as hipóteses de absolvição sumária e manteve o recebimento da denúncia - Via inadequada - Recurso em sentido estrito que não consiste no instrumento processual adequado para a impugnação da decisão que mantém o recebimento da denúncia – Prejudicado, ainda, em última

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Furto mediante escalada - Recebimento da denúncia - Inconformismo com a decisão que rejeitou as hipóteses de absolvição sumária e manteve o recebimento da denúncia - Via inadequada - Recurso em sentido estrito que não consiste no instrumento processual adequado para a impugnação da decisão que mantém o recebimento da denúncia – Prejudicado, ainda, em última análise, porque sobreveio sentença condenatória pelo magistrado sentenciante. - Recurso NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0005102-46.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é recorrente FULVIO
RODRIGO DE SOUZA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005102-46.2019.8.26.0322 -Voto no 00518
2
Recurso em sentido estrito no 0005102-46.2019.8.26.0322
Recorrente(s): Fúlvio Rodrigo de Souza
Recorrido/a(s): Ministério Público
Comarca: Lins
Juiz(a): Fernando Baldi Marchetti
Voto no 00518
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Furto mediante escalada -
Recebimento da denúncia - Inconformismo com a decisão que
rejeitou as hipóteses de absolvição sumária e manteve o
recebimento da denúncia - Via inadequada - Recurso em sentido
estrito que não consiste no instrumento processual adequado para a
impugnação da decisão que mantém o recebimento da denúncia
Prejudicado, ainda, em última análise, porque sobreveio sentença
condenatória pelo magistrado sentenciante. - Recurso NÃO
CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Fúlvio
Rodrigo de Souza, contra decisão prolatada a fls. 04/05, que manteve não absolveu
sumariamente o recorrente, asseverando a inexistência de causa excludente de ilicitude do
fato, tampouco de causa excludente de culpabilidade do agente, relegando as alegações da
Defesa para ocasião da sentença.
O recorrente, em razões de recurso (f. 07/20), alega que deve
ser reconhecida a atipicidade material da conduta e o estado de necessidade do recorrente e,
que, por consequência, a decisão ora recorrida não pode prosperar. Acrescenta que o
princípio da insignificância deve ser aplicado mesmo que o réu seja reincidente. Pugna,
portanto, pela reforma da decisão para que seja concedida a absolvição sumária ao
apelante, em razão da atipicidade material da conduta ou, ainda, subsidiariamente, pela
configuração do estado de necessidade, resultando, de igual modo, em sua absolvição
sumária, consoante argumento sobre sua dependência química. Por conseguinte, busca a
reforma da decisão para que seja expedido alvará de soltura do acusado, devendo ele, se for
o caso, responder ao processo em liberdade.
Em contrarrazões (fls. 24/28), o Ministério Público requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005102-46.2019.8.26.0322 -Voto no 00518
3
desprovimento do recurso.
O Magistrado a quo (fls. 30), manteve a decisão recorrida por
seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos à Superior Instância.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não recebimento
do recurso porque o artigo 581 do Código de Processo Penal possui rol taxativo, não
contemplando a hipótese de cabimento do recurso contra decisão de recebimento da
denúncia. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (f. 35/36);
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento. O recorrente está
sendo processado porque, no dia 19 de agosto de 2019, por volta das 7h11min, no local
narrado na denúncia, teria subtraído, para si, após escalada, coisa alheia móvel, consistente
em uma telha de alumínio, avaliada em R$ 58,00, pertencente a José Alfredo Bensi.
Segundo se apurou, Fúlvio passava pela local dos fatos quando resolveu subtrair uma telha
de alumínio do imóvel em reforma então existente. Para tanto, teria escalado o telhado e
com emprego de força física, soltou uma telha de alumínio ali instalada. Ocorre que um
vizinho notou a conduta criminosa, avistando-o jogando no chão a folha da telha de
alumínio que havia subtraído. Ato contínuo, informou o ocorrido à Polícia Militar, que
logrou êxito em capturar o réu, ora recorrente.
Recebida a denúncia, o recorrente foi citado e ofereceu defesa
prévia. Na referida peça, pleiteou a Defesa do recorrente a sua absolvição sumária, em
razão da ocorrência da atipicidade material (princípio da insignificância) e excludente de
ilicitude proveniente do estado de necessidade, por estar sob o efeito de drogas.
Entretanto, a alegação de absolvição sumária do recorrente
foi rejeitada pelo d. Juízo a quo, que entendeu não estar demonstrada, de forma evidente, a
ocorrência da excludente de ilicitude ou atipicidade material da conduta, tese esta que,
segundo o juiz de 1o grau, deveria ser melhor analisada ao final da instrução criminal.
Assim, o i. magistrado de origem manteve o recebimento da denúncia e designou audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005102-46.2019.8.26.0322 -Voto no 00518
4
de instrução, debates e julgamento (fls. 162 dos autos originais).
Inconformada, a Defesa do recorrente interpôs o recurso em
sentido estrito, a fim de se reconhecer a hipótese de absolvição sumária. Contudo,
respeitado o entendimento da Defesa, o recurso não deve ser conhecido.
O artigo 581, do Código de Processo Penal estabelece as
hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, in verbis:
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão,
despacho ou sentença:
I que não receber a denúncia ou a queixa;
II - que concluir pela incompetência do juízo;
III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de
suspeição;
IV que pronunciar o réu;
V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea
a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou
revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão
em flagrante;
VI - (Revogado pela Lei no 11.689, de 2008)
VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;
VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo,
extinta a punibilidade;
IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição
ou de outra causa extintiva da punibilidade;
X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;
XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional
da pena;
XII - que conceder, negar ou revogar livramento
condicional;
XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo
ou em parte;
XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;
XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005102-46.2019.8.26.0322 -Voto no 00518
5
XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de
questão prejudicial; XVII - que decidir sobre a unificação de
penas;
XVIII - que decidir o incidente de falsidade;
XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar
a sentença em julgado; XX - que impuser medida de
segurança por transgressão de outra;
XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos
casos do art. 774;
XXII - que revogar a medida de segurança;
XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos
casos em que a lei admita a revogação;
XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão
simples.
Pela simples leitura da referida norma processual, constata-se
ser incabível a hipótese de recurso em sentido estrito contra a decisão que recebe a
denúncia ou que rejeita as alegações de absolvição sumária. Afinal, a decisão atacada não
diz respeito à extinção da punibilidade, mas sim, trata-se de negativa de acolhimento do
pedido de absolvição sumária realizado pelo recorrente, que aduz ter agido sob os auspícios
do estado de necessidade (exclusão da ilicitude) ou, ainda, a conduta se amoldar no
conceito de atipicidade material (princípio da insignificância). Nota-se que a matéria, repita-
se, não está prevista entre as hipóteses do artigo 581 do Código de Processo Penal, cujo rol
é taxativo. A conclusão, portanto, é inafastável: decisão que não absolve sumariamente o
réu e determina o prosseguimento do feito, a exemplo do que ocorre com aquela que recebe
a denúncia, não possui previsão legal de recurso.
Nesse sentido, como bem apontado pela douta Procuradoria
de Justiça: “Como é mais que sabido, o artigo 581 do estatuto processual penal possui rol
taxativo, não contemplando a hipótese de cabimento de recurso em comento contra decisão
de recebimento da denúncia (fls. 35/36 dos autos do recurso).
Assim, diante da decisão que rejeita as alegações defensivas
de absolvição sumária e mantém o recebimento da denúncia, não cabe a interposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005102-46.2019.8.26.0322 -Voto no 00518
6
recurso em sentido estrito, mas sim, em casos excepcionais, a impetração de habeas corpus.
Nesse sentido, Renato Brasileiro destaca que “O artigo 581,
inciso I, do CPP, autoriza a interposição de RESE apenas na hipótese de rejeição da peça
acusatória. Como se percebe, não há previsão legal de recurso contra a decisão que
determina o recebimento da peça acusatória. Não obstante, em situações excepcionais, os
Tribunais tem admitido a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento do
processo.”1
Desta forma, é o caso de não conhecimento do recurso em
sentido estrito interposto pela Defesa.
Ademais, ainda que possível, anoto que não vislumbro a
possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício no presente caso. Isso porque, as
alegações da recorrente - no sentido de que agiu em estado de necessidade ou que sua
conduta seja materialmente atípica - não restaram demonstradas de forma inequívoca,
impossibilitando, portanto, a sua absolvição sumária. Assim, era mesmo o caso de
manutenção do recebimento da denúncia.
Em arremate, convém anotar que as alegações defensivas já
foram analisadas em momento oportuno pelo magistrado sentenciante, tanto é que já houve
sentença condenatória prolatada, restando, em última análise, prejudicada a análise do
recurso, uma vez que, nesta fase processual, o recurso adequado para combater a sentença é
o de apelação, onde será possível reapreciar as matérias suscitadas pelo recorrente.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em sentido
estrito, mantendo-se a r. sentença vergastada incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR
1 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador. Editora
JusPodivm, 2018, p. 1719/1720.